Tribunal: STF
Processo: ARE 1327995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.12.2022. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. ART. 37, §6º, DA CRFB. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 826. RE 884.325-RG. PRECEDENTES. 



    1. Ausência de prequestionamento do art. 37, §6º, dado como violado no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e prova (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo.



    3. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660).



    4. Inaplicável, portanto, à espécie, o Tema 826 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 47.468, vinculada a este processo e ajuizada pela União, ora Recorrente. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Não incide no caso o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.